Tribunal: TJES
Processo: 5000774-04.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000774-04.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: REMILSON BONOMO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO E DETERMINOU QUE A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS NO CONSÓRCIO OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS, APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE REQUERIDA, O QUAL ALEGA QUE A DECISÃO INCORREU EM CONTRADIÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA, OMISSÃO QUANTO A TAXA DE ADESÃO E SEGURO DE VIDA, ALÉM DE OMISSÃO SOBRE O MOMENTO DA INCIDÊNCIA DO JUROS DE MORA.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
INICIALMENTE,
CONSTATA-SE DA CERTIDÃO DE ID 7087400, QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS ESTARIAM INTEMPESTIVOS. PORÉM, RECONHEÇO SUA TEMPESTIVIDADE PELOS ARGUMENTOS A SEGUIR. CONSTA NOS AUTOS QUE O PRAZO PARA RECORRER DA DECISÃO DE TURMA RECURSAL, REFERENTE AOS JULGAMENTOS DA 12ª SESSÃO DE 2023 FLUIRIA DA DATA DE 04/12/2023. CONTUDO, FORAM JUNTADOS NOS AUTOS O DECISUM COLEGIADO E A CERTIDÃO DE JULGAMENTO SOMENTE EM 19/12/2023, SEM NOTÍCIAS DE EVENTUAL ADIAMENTO JUSTIFICADO. ASSIM, VERIFICA-SE PREJUÍZO SUBSTANCIAL AO DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, NA MEDIDA EM QUE AS PARTES NÃO TIVERAM ACESSO AO INTEIRO TEOR DO JULGAMENTO ATÉ O INÍCIO DO PRAZO RECURSAL, 04/12/2023. POR TAIS RAZÕES, É IMPERIOSO RECONHECER A DATA DE INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL NO DIA ÚTIL SEGUINTE À JUNTADA DO JULGAMENTO COLEGIADO, QUAL SEJA, EM 05/12/2023. ENTRETANTO, CONSIDERANDO A SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL EM RAZÃO DO RECESSO FORENSE, A APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DATA DE 18/01/2024 É TEMPESTIVA. NO QUE CONCERNE A MATÉRIA DOS EMBARGOS, OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO APONTADAS. OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS NOS AUTOS TÊM O CONDÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA, PAUTADO NO MERO INCONFORMISMO DA PARTE, UMA VEZ QUE BUSCA O REEXAME DE MÉRITO PELO FATO DE TER SIDO PROFERIDO DESFECHO DIVERSO DO PRETENDIDO PELO EMBARGANTE. ENTRETANTO, EM RELAÇÃO AO
MOMENTO DA INCIDÊNCIA DO JUROS DE MORA, OBSERVA-SE A OMISSÃO APONTADA. DESTA FORMA, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARA SANAR A OMISSÃO E DETERMINAR “QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO,
DEVENDO SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, DEVENDO INCIDIR APÓS O TRIGÉSIMO DIA DEPOIS DO PRAZO PREVISTO PARA O ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO”.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)